Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-77.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência. Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Sem razão. Preliminar de tempestividade da contestação. Superada. Comprovação de nascimento das filhas e aquisição do imóvel. Habitação conjunta da embargante, do executado e das filhas no bem, conforme constatação do oficial de justiça. Bem de família. Impenhorabilidade. Art. 1o da

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência. Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Sem razão. Preliminar de tempestividade da contestação. Superada. Comprovação de nascimento das filhas e aquisição do imóvel. Habitação conjunta da embargante, do executado e das filhas no bem, conforme constatação do oficial de justiça. Bem de família. Impenhorabilidade. Art. 1o da Lei no 8.009/90. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001394-77.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ELENIR MARCELLO
SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-77.2016.8.26.0450 -Voto no 21360
2
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência.
Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Sem razão.
Preliminar
de
tempestividade
da
contestação.
Superada.
Comprovação de nascimento das filhas e aquisição do imóvel.
Habitação conjunta da embargante, do executado e das filhas no
bem, conforme constatação do oficial de justiça. Bem de família.
Impenhorabilidade. Art. 1o da Lei no 8.009/90. Recurso
desprovido.
VOTO n° 21360
RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Elenir
Marcello Salomão em face de Ministério Público do Estado. Alega a autora, em
síntese, que seu companheiro Antônio está sendo executado nos autos
principais, nos quais foi realizada penhora que recaiu sobre o imóvel
matriculado sob no 24.418 perante o CRI de Atibaia/SP. Aduz, todavia, que tal
bem fora adquirido na constância de união estável, integrando os bens do
casal, não havendo relação com a dívida contraída por seu companheiro.
Sustenta, ainda, que deve ser preservado seu direito à meação e, por fim, diz
que o imóvel é caracterizado como bem de família, porquanto nele reside com
o companheiro e com dois absurdos. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00
(fls. 07).
Sobreveio sentença a fls. 110/114, cujo relatório se
adota, julgando procedentes os embargos de terceiro nos termos do inc. I do
ar. 487 do CPC, a fim de declarar insubsistente a penhora realizada sobre o
imóvel matriculado sob o no 24.418 perante o CRI, reiterando a tutela
anteriormente concedida. Sem condenação nas verbas sucumbenciais.
A embargante opôs embargos de declaração a fls.
130/132, os quais foram acolhidos parcialmente apenas para constar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-77.2016.8.26.0450 -Voto no 21360
3
dispositivo da r. sentença, a tempestividade da contestação (fls. 148/149).
A fls. 151/155, foram opostos novos embargos de
declaração pelo embargante, os quais foram denegados a fls. 161/163.
Apela o Ministério Público do Estado (fls. 120/129)
pleiteando a reforma da r. decisão alegando, em preliminar, que a contestação
não foi apresentada fora do prazo legal, pois somente com a designação da E.
PGJ poderia atuar no processo, e como tal está rigorosamente no prazo. No
mérito, aduz, em resumo, que: (A) pese a comprovação da união estável, não
há comprovação de que o imóvel seja bem de família, e, (B) tendo o
executado outros bens em seu nome deverá subsistir a penhora.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 165/175). O recurso foi regularmente processado.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Mario Yamamura,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 180/182).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno em
razão da isenção prevista no § 1o do art. 1007 do CPC.
No que tange à preliminar, verifico que seus fundamentos
foram apreciados pelo douto magistrado a quo nos julgamentos dos embargos
de declaração a fls. 148/149 e 161/163.
Prossigo.
A fls. 11 e 12, há comprovação do nascimento das filhas
do casal em 1994 e 1991, respectivamente. Presumível, pois, que existia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-77.2016.8.26.0450 -Voto no 21360
4
união estável desde então.
Já o bem foi adquirido pelo executado em 19.10.2001 (fls.
17) e a penhora efetivada só em 14.01.2014, treze anos depois. Além disso,
o oficial de justiça certificou que a embargante, o devedor e as filhas residem
no local (fls. 95).
Portanto, há evidências do imóvel constituir bem de
família e, consequentemente, estar protegido de eventual penhora, conforme
art. 1o da Lei no 8.009/90.
Desse
modo,
insubsistentes
as
razões
recursais,
mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
Por derradeiro, buscando dar efetividade aos princípios da
celeridade, economia e razoável duração do processo, e, na tentativa de evitar
uma já costumeira oposição indiscriminada de embargos declaratórios, têm-
se por prequestionados neste grau de jurisdição todos os dispositivos
constitucionais e legais citados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)